Tribunal: STF
Processo: HC 217196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Alan dos Santos Silva em favor de Marcelo Salustiano de Araújo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 751.042/AL.



    Colho da decisão impugnada: 



    ‘’Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Salustiano de Araújo, apontando como autoridade coatora Desembargador da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, no HC n.º 804187-21.2022.8.02.0000. 



    Em razões, alega que a promotora de justiça de primeiro grau requereu que o paciente fosse posto em liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas. Porém, o juízo de primeiro grau entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente. 



    Afirma que a decisão se encontra em desarmonia com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão da liminar da ordem para cessar a ilegalidade apontada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. “ (eDOC 9, p.1)



    O paciente é acusado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, no dia 16 de junho de 2022.



    O paciente foi preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, a Defesa, bem como o Ministério Público pugnaram pela homologação da prisão em flagrante e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. O magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva. (eDOC 7, p. 1-3)



    O impetrante alega que em face das mudanças promovidas pela Lei 13.964/2019 a prisão preventiva só poderá ser decretada mediante requisição expressa do órgão acusador. (eDOC 1, p.4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em dupla supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre no caso em questão.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do termo de audiência de custódia:



    “Encerrada a oitiva, o Ministério Público opinou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e pela concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, destacou que, no que pese o custodiado responda a ações penais, diante da falta de contemporaneidade e inexistência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime em apreço, o periculum libertatis não está presente. Portanto, o parquet, requereu as seguintes medidas cautelares em desfavor do custodiado: comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades; proibição de frequentar o Maceió Shopping, bem como, lojas da Riachuelo; apresentação de comprovante de residência no prazo de 10 (dez) dias; monitoramento eletrônico. Além disso, requereu que o custodiado seja submetido a exame de corpo de delito. Por sua vez, corroborando com o parecer Ministerial, a defesa técnica pugnou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e a conversão da Prisão em Flagrante em liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, observando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ademais, observou que o custodiado já realizou o cumprimento da pena do processo no qual foi sentenciado; tudo nos termos da mídia gravada. 



    Após, passou a MM. Juíza a deliberar: Trata-se de audiência de custódia relativa ao auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor do flagranteado Marcelo Salustiano de Araújo, pela prática dos crimes de furto qualificado, descrito no art. 155, §4º, IV, do CPB. Analisando a peça flagrâncial, constata-se que foram observados os requisitos legais, não contendo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a homologo. 



    Presentes no caso em apreço a materialidade e indícios suficiente de autorias delitivas. 



    De acordo com o artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que se adequa ao presente caso. 



    Dessa forma, a prisão preventiva pode ser decretada no presente caso sob o fundamento da garantia da ordem pública, conforme disposto do artigo 312 do CPP. Outrossim, indefiro o pleito do Ministério Público quanto a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que, diante da ficha criminal do custodiado, resta demonstrando a existência do periculum libertatis, uma vez que a conduta social do mesmo é voltada à contumácia delitiva. 



    Portanto, no caso em análise, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual, converto a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do custodiado Marcelo Salustiano de Araújo, cuja medida é necessária para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, o que faço com arrimo nos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de prisão. Proceda na forma do art. 289-A, do CPP.  (eDOC 7, p. 1-2 – grifos meus)



    Colho, também, da decisão proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça: 



    “Desta forma, o fato de o Juiz ter aplicado uma medida diferente daquela indicada pelo Órgão Ministerial não significa dizer que agiu de ofício, mas que deferiu uma tutela diferente da pleiteada, o que é absolutamente razoável, tendo em conta que o ordenamento jurídico confere ao Magistrado o livre convencimento motivado, desde que utilize fundamentação válida para sustentar seu posicionamento (art. 93, inciso IX, CF, c/c art. 155, CPP). Ou seja, o julgador não está atrelado, necessariamente, ao que pleiteiam as partes, razão pela qual pode deferir ou não a pretensão formulada, inclusive, se valendo de argumentos diversos daqueles eleitos para sustentar os pedidos apresentados”. (eDOC 8, p.2)



    Da detida análise dos trechos supracitados, percebe-se que a decisão originária revela manifesta teratologia, configurando prisão de ofício, que infringe também o sistema acusatório adotado pela Constituição.



    A reforma promovida pela lei 13.964/2019 busca consolidar a cisão das funções de investigar, acusar e julgar.



    Nos termos da nova redação:



    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.



    Assim sendo, a alteração feita no art. 311 do CPP, utilizada pelo magistrado de primeira instância, é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado para tal. Nesse sentido, a determinação de prisão sem que seja requerida é contrária ao texto do art. 311 do CPP. 



    E, aqui, deve-se destacar claramente: não se está a proibir ou inviabilizar a segregação de imputados perigosos em casos em que a prisão cautelar se justifica nos termos do art. 312 do CPP. Isso pode e deve ser feito em conformidade com o texto constitucional e legal, que autoriza a privação da liberdade individual a partir de pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial.



    De mesma sorte, é importante destacar que não há aqui restrição na competência do magistrado para decidir, obrigando-o a somente aceitar as postulações do Ministério Público. A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte.



     Nesse sentido, em 6.10.2020, a Segunda Turma, no julgamento do HC 188.888 concedeu habeas corpus de ofício para invalidar a prisão em flagrante decretada sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, assim equacionando o tema:



    “IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência”. (HC 188.888, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de HC, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades;



    b) apresentação de comprovante de residência no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) monitoramento eletrônico.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente